Tribunal: TJDFT
Processo: 0719688-95.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. IMPUGNAÇÃO. ILEGITIMIDADE. LAUDO. NULIDADE. INEXISTÊNCIA.
1. A agravante, que consta como executada no título, foi incorporada por sucessão processual pela proprietária dos bens penhorados, e por decisão proferida no processo de execução foi admitida no polo passivo, daí a legitimidade da incorporadora para responder pelos atos expropriatórios.
2. O art. 873 do CPC autoriza a realização de nova avaliação do imóvel na hipótese em que qualquer das partes arguir fundamentadamente, a ocorrência de erro na avaliação ou dolo do avaliador; quando se verificar, posteriormente à avaliação, que houve majoração ou diminuição do valor do bem ou quando o juiz tiver fundada dúvida sobre o valor atribuído ao bem na primeira avaliação.
3, O oficial de justiça é auxiliar da Justiça com atribuição legal para promover avaliação de bens e detentor de presunção relativa de veracidade, pois dotado de fé pública, razão pela qual a certidão de avaliação firmada pelo oficial de justiça, impugnada, somente será invalidada, caso a parte interessada comprove, efetivamente, o vício formal ou erro na valoração, o que não se evidencia na hipótese em apreço, à vista dos argumentos expendidos.
4. Negou-se provimento ao recurso.